Tribunal: TJMT
Processo: 1032162-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032162-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), HDJ DAL AGNOL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.038.308/0001-01 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LEO SPINELLI - CPF: 696.274.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito. Sustentou a embargante a existência de erro material e omissão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 222 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no dispositivo do acórdão embargado; (ii) analisar a existência de omissão quanto à aplicação do Tema 222/STJ; e (iii) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em erro material ao afirmar, em seu dispositivo, que mantinha a condenação da parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando, na realidade, a fundamentação expressamente reconheceu a ausência de litigiosidade e afastou tal condenação.

4. Não se configura omissão quanto ao Tema 222/STJ, pois a tese firmada nesse precedente — relativa à impossibilidade de cobrança de honorários sucumbenciais omitidos em decisão transitada em julgado — não guarda qualquer pertinência com a controvérsia dos autos, que versa sobre a existência de resistência da parte à pretensão deduzida.

5. A parte embargante manipula o conteúdo do Tema 222/STJ, atribuindo-lhe tese inexistente e estranha àquela firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, com o objetivo de induzir o órgão julgador em erro, o que configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I e II, do CPC.

6. A interposição de embargos de declaração com base em argumento manifestamente improcedente e descolado da realidade do precedente citado evidencia o uso temerário do direito de recorrer e a deturpação do sistema de precedentes, justificando a aplicação de multa por má-fé processual.

7. Não há necessidade de o órgão julgador rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação clara e adequada dos pontos relevantes à solução da controvérsia, conforme orientação pacífica do STJ.

8. Para fins de prequestionamento, basta o efetivo enfrentamento da matéria jurídica, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. O erro material constante no dispositivo do acórdão pode ser corrigido por embargos de declaração, mesmo sem efeitos infringentes.

2. Não se configura omissão quando a tese de precedente obrigatório invocado pela parte não guarda pertinência com a matéria discutida no acórdão.

3. A manipulação ou invocação dolosa de precedentes jurisprudenciais com o intuito de induzir o juízo em erro caracteriza litigância de má-fé e enseja a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC.

4. A utilização de ferramentas de inteligência artificial na elaboração de peças processuais deve observar os deveres de lealdade e boa-fé, sob pena de sanções processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, 80, I, II, V e VII, e 81; Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 13, 12, parágrafo único, e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023.

STJ, REsp 2028685/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.03.2023.

STJ, AgInt no AREsp 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, T3, j. 28.04.2025, DJEN 05.05.2025.

TJ-MG, EDcl 2429423-63.2023.8.13.0000, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 12.03.2025.

TJ-PR, EDcl 0038824-36.2020.5.81.6000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, j. 16.06.2025.

STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013.

TJMT, ApC 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 1032162-77.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deixou de condenar os embargados ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de impugnação de crédito.

Aduz o Embargante que o v. acórdão teria incorrido em contradição, ao afirmar que estaria sendo mantida a decisão que condenou os agravantes ao pagamento dos honorários advocatícios, quando, na verdade, a sentença de primeiro grau não impôs tal condenação. Alega, ainda, omissão relevante pela ausência de manifestação sobre o precedente repetitivo do STJ – Tema 222, bem como sobre outros fundamentos jurídicos que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia.

O recurso é tempestivo (Id.

330055883).

Manifestação do embargado no Id. 333148391.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão embargado, extrai-se o seguinte voto:

“[...] A agravante busca a condenação da Agravada DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME, bem como do Administrador Judicial LEO SPINELLI, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Contudo, razão não lhe assiste.

De início, é cediço o cabimento da condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais dispostos pela Lei nº 11.101/2005,
sendo imprescindível
, para tanto, a presença da litigiosidade, ou seja, a pretensão resistida de uma das partes.

[...]

Inicialmente, faz-se necessário estabelecer a distinção conceitual e prática entre concordância processual e resistência à pretensão deduzida em juízo.

No contexto judicial, a concordância — quando expressa de forma inequívoca — configura-se por meio de anuência formal ou substancial à pretensão deduzida na petição inicial. Já a resistência, ainda que de maneira sucinta ou indireta, manifesta-se quando a parte, na relação processual, adota conduta que impeça, retarde ou condicione o acolhimento da pretensão do autor.

Ademais, conforme já entendido pela Corte Cidadã, “não é qualquer atitude da parte no processo que caracteriza litigiosidade,
sendo necessário, para tanto, haver inequívoca resistência à pretensão deduzida na inicial
” (STJ - REsp: 2028685/SP).

No caso concreto, o credor SICREDI CELEIRO DO MT ajuizou a impugnação de crédito nº 1061642-74.2025.8.11.0041 objetivando, principalmente, a exclusão do crédito lastreado na Cédula de Crédito Bancário nº C00532253-3, inscrito na relação de credores do processo de recuperação judicial nº 1080212-45.2024.8.11.0041, uma vez que constituído com cláusula de alienação fiduciária e, ainda, tratar-se de ato cooperativo, logo, afastado do processo concursal por força do art. 49, § 3º, e art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 (Id. 199458325).

Intimada para manifestar acerca do pleito autoral, a devedora, DAL'AGNOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA – ME, apresentou manifestação anuindo com o pedido formulado na exordial, constando em sua peça os seguintes pedidos:

“Ante o exposto,
REQUER

seja julgada PROCEDENTE a presente impugnação
, para que o crédito representado pela Cédula de Crédito Bancário
seja excluído dos efeitos da recuperação judicial
, em razão da existência de alienação fiduciária sobre os bens vinculados ao referido título, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

REQUER
, outrossim, seja reforçado o reconhecimento da essencialidade dos bens dados em garantia, impedindo-se qualquer medida de apreensão, retirada ou constrição desses bens durante a Recuperação Judicial.

Por fim,
REQUER
que não haja a condenação em honorários sucumbenciais, em razão da concordância da Impugnada com o pedido de exclusão em razão da natureza extraconcursal.” (Id. 201550177 – PJe de origem).

Por sua vez, o parecer do Administrador Judicial foi no seguinte sentido:

“Diante do exposto, este Administrador Judicial manifesta-se:

a)
pelo acolhimento da exclusão do crédito decorrente de alienação fiduciária
;

b) pela inexistência de condenação em honorários advocatícios, por ausência de litigiosidade e em razão do vício procedimental na análise da divergência administrativa de crédito imputável à própria impugnante.” (Id. 205494061 – PJe de origem).

Do caderno processual, depreende-se reiterados pedidos da cooperativa credora pela procedência de seu pedido, com o reconhecimento da litigiosidade e condenação do Administrador Judicial e da devedora impugnada ao pagamento de honorários de sucumbência.

Todavia, da análise detida dos andamentos processuais, e em observância a que demanda a jurisprudência pátria, revela-se incabível a condenação no caso em apreço.

No tocante ao Administrador Judicial, sabe-se que tal profissional exerce função de auxiliar da justiça com atuação imparcial, tendo suas atribuições definidas pela Lei nº 11.101/2005, dentre as quais está a emissão de parecer acerca do objeto da impugnação de crédito, conforme art. 12, parágrafo único da LRF, de modo que não figura como parte interessada na demanda, ao passo que a sua manifestação, ainda que contrária a pretensão do autor impugnante, não atrai para si o ônus de pagamento de honorários sucumbenciais, revelando-se manifestamente ilógica a pretensão recursal.

Por sua vez, acerca da condenação do devedor impugnante, deve ser observada a jurisprudência assente e uníssona do Superior Tribunal de Justiça, de forma que não caracterizada a litigiosidade, ou seja, ausente a pretensão resistida, não há pressuposto válido para condenação em honorários de sucumbência, sob pena de violação direta ao precedente da Corte Superior.

[...]

Com isso, a despeito dos argumentos lançados pela cooperativa agravante, não restou caracteriza a resistência da devedora a pretensão da cooperativa impugnante, e, neste cenário, em que não houve litigiosidade no incidente, descabe a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, conforme vasta e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT,
mantendo integralmente a decisão que condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

[...]”

Pois bem.

Inicialmente, no tocante ao erro material apontando, assiste razão ao Embargante, haja vista ter constado no acórdão embargado de maneira equivocada que o julgamento manteve “
a decisão que condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”,
quando, na realidade, a fundamentação do voto condutor não deixa espaço para dúvidas de que não houve condenação da parte agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, exatamente em virtude do reconhecimento da ausência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito.

Desse modo, cuida-se de mero
erro material
, que não compromete o mérito da decisão proferida por esta Câmara,
mas que deve ser sanado para preservar a coerência e a exatidão do julgado
.

Superada essa questão, verifica-se que a alegação de suposta omissão relativa ao Tema 222/STJ é manifestamente improcedente, porquanto se apoia em grave distorção do conteúdo da tese ali firmada. Com efeito, a cooperativa embargante sustenta, em seus embargos de declaração, que o julgado teria deixado de enfrentar precedente repetitivo de observância obrigatória, nos seguintes termos:

Todavia, a partir de simples consulta ao sistema de precedentes qualificados do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o mencionado Tema 222 não trata do reconhecimento de litigiosidade mínima para fins de fixação de honorários sucumbenciais, tampouco guarda qualquer pertinência com o cerne da controvérsia examinada nestes autos, o qual diz respeito à existência ou não de resistência da parte capaz de justificar a condenação em sucumbência.

Assim dispõe e
tese firmada
no mencionado tema:

“Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.”

A
questão submetida a julgamento
foi:

“Questão referente à impossibilidade de ajuizamento de ação própria pelo advogado da parte cujo pedido foi julgado procedente, objetivando a fixação de honorários advocatícios, quando transitada em julgado decisão omissa na condenação em verba sucumbencial.”

A tentativa da parte embargante de conferir ao Tema 222 do Superior Tribunal de Justiça conteúdo vinculante que ele não possui, atribuindo ao precedente daquela Corte Superior tese absolutamente estranha àquela efetivamente firmada, configura conduta deliberada de má-fé processual, com o claro propósito de induzir esta instância em erro.

Dessa forma, não há falar em omissão, diante da inexistência de tese jurídica extraível do referido precedente que seja aplicável ao caso concreto e deva ser expressamente enfrentada.

Outrossim, a conduta da parte embargante revela nítida litigância temerária, na medida em que distorce dolosamente o conteúdo de precedente de observância obrigatória. A experiência recente evidencia a prática, cada vez mais comum, de partes que, ao deduzirem seus pleitos em juízo, invocam precedentes inexistentes ou deturpados, muitos deles, inclusive, em sua maioria criados por ferramentas de inteligência artificial utilizadas em larga escala na elaboração de peças processuais.

Ainda que inexista impedimento ao uso de tais ferramentas – cuja utilização, inclusive, já se encontra regulamentada no âmbito do Poder Judiciário, a exemplo da Resolução nº 615/2025 do Conselho Nacional de Justiça –, a utilização dos recursos de inteligência artificial deve ocorrer de forma responsável e compatível com os deveres de lealdade e boa-fé processual. No caso concreto, a cooperativa embargante, ao invocar fundamento jurídico inexistente como tese central dos embargos e, ademais, provocar indevidamente a reapreciação de matéria já decidida com clareza e fundamentação adequada, sem qualquer suporte jurídico idôneo, evidencia o uso temerário do direito constitucional de acesso à justiça e à prestação jurisdicional.

Caracteriza-se, assim, a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, II, V e VII, do Código de Processo Civil, impondo-se a aplicação das sanções previstas no art. 81 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“[...] 6. A insurgência dos embargantes configura mera irresignação com a decisão, sem apontar efetivos vícios no julgado, utilizando os Embargos de Declaração com caráter infringente, o que não se admite. 7. Constatou-se que os embargantes apresentaram julgados supostamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que não foram encontrados nos registros oficiais, ou cujas ementas e fundamentos foram distorcidos, indicando conduta temerária com o intuito de induzir o juízo a erro.
8. A
utilização de jurisprudência inexistente ou manipulada
caracteriza má-fé processual, conforme art. 80 do CPC, pois
configura alteração da verdade dos fatos e tentativa de modificar decisão judicial por meio ardiloso
. 9. Diante da litigância de má-fé, impõe-se a aplicação da multa prevista no art . 81 do CPC, fixada em 3% sobre o valor da causa. [...]”
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 24294236320238130000, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 12/03/2025, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2025) (g.n)

“[...] 3. Os embargos de declaração foram acolhidos para sanar omissão no acórdão embargado, que não analisou a alegação de litigância de má-fé pela parte agravante ao citar jurisprudências falsas.
4. A utilização de jurisprudências inexistentes caracteriza litigância de má-fé, conforme o art. 80, V, do CPC, e justifica a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa
. [...]”
(TJ-PR 00388243620258160000 Francisco Beltrão, Relator.: andrei de oliveira rech, Data de Julgamento: 16/06/2025, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2025) (g.n)

Repiso que a finalidade dos embargos de declaração está unicamente no esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ademais, inexiste dever do órgão julgador de rebater exaustivamente,
um por um
, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que a decisão aborde os pontos relevantes da controvérsia e explicite as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Turma Julgadora.

Sobre o tema, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

3. O acórdão recorrido enfrenta expressamente os argumentos relevantes da causa, o que afasta a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução do litígio
. [...]
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.265/RR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025 – grifo nosso).

“
[...] 3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material, o que não se verifica na hipótese. [...] 5.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes
,
tampouco a rebater individualmente todos os argumentos expendidos
,
quando a decisão encontra fundamento suficiente para sua conclusão
. 6.
A oposição de Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir matéria já analisada revela mero inconformismo da parte embargante e não se coaduna com a finalidade desse recurso
. [...]
” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.638.544/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025 – grifo nosso).

Por fim,
quanto ao prequestionamento
, é de se ressaltar que, à luz do art. 1.025 do CPC, assim como firme orientação doutrinária e jurisprudencial, não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada e decidida no corpo do julgado, como efetivamente ocorreu nos autos.

Aliás:

“[...] 1. Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias, o que ocorreu no caso dos autos. [...]”
(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 966229 RS 2007/0156204-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/02/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2013)

Desse modo, os embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos, tão somente para sanar o erro material constante do acórdão embargado. Outrossim, diante da patente má-fé processual da parte embargante em suas alegações e considerando o disposto no art. 81 do Código de Processo Civil, impõe-se sua condenação ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para:

I.
sanar erro material contido no v. acórdão embargado, passando a constar corretamente o dispositivo da seguinte forma:

“Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, mantendo integralmente a decisão recorrida, que deixou de condenar os agravados em honorários advocatícios de sucumbência, à luz da vasta e reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Sodalício.”

II.
no tocante à omissão alegada por ausência de enfrentamento do Tema 222 do STJ, reitero a inexistência de vício apontado, haja vista que a tese verdadeira do mencionado precedente vinculante não guarda qualquer pertinência com o cerne da controvérsia;

III.
por fim, conforme razões apresentadas,
CONDENO
a Embargante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT/RR, nas sanções
por litigância de má-fé
, nos termos do art. 80, I e II, c/c art. 81, ambos do CPC,
ante a utilização de precedente obrigatório inexistente e/ou manipulado
, arbitrando-se multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte contrária.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025